Tribunal: TJDFT
Processo: 0718784-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718784-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYON DA SILVEIRA MACHADO AGRAVADO: VAGNER JOSE DE FRANCA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que o Juízo de origem, na decisão de ID no 97412830, recebeu a emenda da inicial, deferiu a gratuidade de justiça, a liminar requerida e a restrição de transferência do veículo, objeto da demanda. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021 18:23:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator